Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739694-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUSMARINA GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Lusmarina Gomes Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 137219233 do processo n. 0709410-83.2021.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição do requisitório de pagamento das parcelas incontroversas até trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0708781-32.2022.8.07.0000. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 138432770), o Juízo de origem os rejeitou (ID 140723930). Em suas razões recursais (ID 41567120), a parte agravante afirma que existe parcela que não é objeto de controvérsia entre as partes. Diante disso, com base no art. 535, § 4o, do CPC, argumenta que a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa independe do julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0708781-32.2022.8.07.0000. Sustenta que “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isso, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Cita a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28 da repercussão geral): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Destaca que, “contrariamente ao afirmado no decisum, o sistema SAPRE, aceita expedição de precatórios no valor inferior a R$12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), fazendo prova do alegado o PCT 0721330-74.2022.8.07.0000 autuado na COORPRE no valor de R$9.304,52 (nove mil trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e o PCT 0721331-59.2022.8.07.0000 no valor de R$9.521,95 (nove mil quinhentos e vinte e um reais, e noventa e cinco centavos)”. Expõe que os Recursos Especial e Extraordinário, pendentes de julgamento nos autos do agravo de instrumento n. 0708781-32.2022.8.07.0000, não são dotados de efeito suspensivo. Assim, é possível prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar a impugnação do devedor. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0708781-32.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41567129). Em razão da prevenção verificada (ID 41568359), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de origem n. 0709410-83.2021.8.07.0018, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, expedição do requisitório de pagamento das parcelas incontroversas, foi deliberada pelo magistrado a quo em 25/3/2022, por meio da decisão de ID 119614049. Contra o referido pronunciamento não foi interposto recurso. A agravante, por sua vez, reiterou o pedido de expedição do requisitório de pagamento das parcelas incontroversas (ID 137027914), em 16/9/2022, que foi igualmente rechaçado pelo Juízo a quo em decisão de ID 137219233, de 19/9/2022. Opostos embargos de declaração, mais uma vez, o Juízo de origem rejeitou a pretensão, in verbis: Conforme restou consignado em decisão anterior, não é possível a expedição de requisitório do valor incontroverso. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Nesse sentido, constata-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório. Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários-mínimos). De igual modo, não é possível a expedição de RPV, sob pena de prejuízo a terceiros por desrespeito à ordem de pagamento, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, expedição do requisitório de pagamento das parcelas incontroversas, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.